Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703869-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jair Ribeiro de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 79752057 do processo n. 0711548-93.2020.8.07.0006) que, nos autos da ação de declaratória de nulidade de notificação c/c obrigação de não fazer ajuizada contra Condomínio Jardim Europa, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por não ter sido demonstrado o risco da demora. Em suas razões recursais (ID 23094020), sustenta o agravante ter sido notificado pelo condomínio agravado em duas oportunidades distintas (2017 e 2020) pela suposta prática de infração ao regimento interno e à legislação de vizinhança, consistente em abrir janelas em local inapropriado do imóvel de sua titularidade. Afirma ter respeitado todas as normas condominiais e legais ao abrir vãos para instalação das janelas, apresentando fotografia que demonstraria haver janelas instaladas na parte dos fundos do imóvel, voltadas à área interna do condomínio, onde não há confrontação com outros lotes/imóveis, e outras instaladas na lateral da construção, na dimensão limítrofe com o lote n. 13, porém não sendo com ele contígua, havendo distanciamento maior que metro e meio, consoante determina o art. 1.301 do CC. Aduz inexistir aberturas de vias de acesso ao seu imóvel aos fundos da edificação, que tem face voltada para a área interna do condomínio, como constou na notificação de advertência. Aponta a ausência de indicação precisa das violações supostamente causadas, o que demonstraria não ter ocorrido descumprimento das regras regimentais do condomínio. Sublinha haver necessidade de antecipação dos efeitos da tutela, diante da probabilidade do direito vindicado e do risco da demora, haja vista a iminência de sofrer aplicação de multa e imposição de outras penalidades. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade das notificações encaminhadas, bem como seja determinado ao agravado se abster de promover novas notificações e aplicações de penalidades pelos mesmos fatos, até que sobrevenha decisão final. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, revogando a decisão impugnada. Preparo recolhido (IDs 23094541 e 23094543). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante concernente em suspender a exigibilidade das notificações encaminhadas pelo condomínio, notadamente por ter sido respeitado o procedimento administrativo previsto no regimento interno para a hipótese, consoante o art. 19, parte final (ID 22094041, p. 33): O descumprimento de quaisquer dos dispositivos desta Cláusula, acarretará sanções e providências da Administração, inclusive ações judiciais cabíveis e aplicação de multa(s). - Na 1a ocorrência haverá notificação ou advertência para que no prazo de 30 (trinta) dias se promova a regularização da obra ou edificação, sob pena de denúncia aos órgãos competentes que resultem em embargos, e medidas extrajudiciais e judiciais; e, a partir da 2a notificação, - MULTA: 100% da Taxa Administrativa, para cada ocorrência. Além disso, observa-se constar no art. 19, parágrafo terceiro, item 2, do regimento interno a vedação à instalação de janelas na face do imóvel voltada ao lote vizinho, in verbis: 2. não poderá existir janelas neste limite, ou seja, voltada para o lote vizinho, sendo responsabilidade do proprietário da edificação o reboco e a tintura da mesma, na sua parte em que encosta no muro, observando o disposto no item 1 e no Art 1.308 do código Civil, transcrito abaixo: Verifica-se ter sido essa previsão regimental instituída por assembleia geral, e por isso obriga a todos os condôminos, por força do art. 24, § 1o, da Lei 4.591/64. Noutro giro, embora o agravante tenha apresentado fotografia na tentativa de elucidar o imbróglio e seja possível visualizar haver, de fato, um vão entre as construções vizinhas, que seriam os lotes n. 15 (do agravante) e n. 13, não é possível concluir ter sido respeitada a exigência geral de afastamento mínimo de metro e meio entre elas, regra contida no art. 1.301, caput, do Código Civil, ou, ainda, perceber se seria hipótese de incidência da regra atenuante de distanciamento contida no § 1o do mesmo dispositivo[1]. Nessa perspectiva, não cabe ao Poder Judiciário intervir indiscriminadamente em questões internas tratadas pela coletividade condominial, especialmente em um juízo de apreciação precária, senão diante de flagrante ilegalidade, o que não foi comprovado, ao menos de plano, consoante posicionamento adotado por esse e. Tribunal, ad litteris: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES ANULATÓRIA E DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO POR 1/4 DOS PROPRIETÁRIOS. CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA. PEDIDO NÃO DECLINADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DA TOTALIDADE DOS MORADORES E IMPEDIMENTO DE ACESSO AO LOCAL DA REUNIÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DA SÍNDICA, SUBSÍNDICA E MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO. ELEIÇÃO DE NOVO CORPO ADMINISTRATIVO NA MESMA ASSEMBLEIA. VIOLAÇÃO DA CONVENÇÃO/REGIMENTO INTERNO. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVOS PARA A DESTITUIÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 6. Os motivos da decisão tomada em assembleia geral extraordinária para destituição de síndico e de conselheiros de condomínio é assunto interna corporis. A assembleia geral é órgão soberano para as deliberações da coletividade condominial, afigurando-se imprópria a intervenção do Poder Judiciário se ausente flagrante ilegalidade no procedimento decisório. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1307647, 07008623920208070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. TERCEIRA PREJUDICADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE REJEITADAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. (...) 5.2. As deliberações tomadas em assembleia condominial são soberanas e vinculantes, somente podendo ser desconstituídas por outra decisão assemblear ou pelo Poder Judiciário em casos de flagrante ilegalidade. (Acórdão 1250113, 07133533320198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a eventual aplicação de multa ou outra penalidade pelo descumprimento da notificação poderá ser revertida ou tornada sem efeito, caso seja julgado procedente o pedido inicial concernente na obrigação de não fazer (não promover novas notificações e aplicações de penalidades pelos mesmos fatos). Ademais, registre-se ter sido oportunizado ao agravante apresentar resposta à notificação enviada pelo agravado (ID 23094042), o que demonstra haver possibilidade de se resolver a divergência pelas vias administrativas internas do condomínio, submetendo a questão, eventualmente, ao crivo do conselho consultivo ou da assembleia geral, órgão este detentor de reconhecida soberania para as decisões da comunidade condominial. Nada obstante, a judicialização do pleito leva a crer ter o agravante rechaçado a oportunidade. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho. § 1 o As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de setenta e cinco centímetros.